Tribunal: STF
Processo: Rcl 53006
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
 
 1.	Trata-se de “pedido de reconsideração” formulado por Tergina Vivalda Amorim, beneficiária da decisão reclamada, a qual informa, em síntese, que “não existe nenhuma razão que justifique a  determinação de suspensão do feito na origem, com base no Tema 1.234,  pois o processo de origem já possui sentença, e sentença transitada em  julgado”. Alega que a manutenção da decisão “resultará em grave dano à requerente”, pugnando por sua reconsideração (e-doc. 23).

É o relatório.

Decido.

 2.	Revela-se manifestamente incabível o exame do pleito, diante da ausência de previsão legal ou regimental do pedido de reconsideração para fins de revisão da decisão anteriormente proferida.

 3.	Ante o princípio da taxatividade dos recursos, resta incabível o conhecimento de um pedido de reconsideração ou de um recurso em lugar de outro recurso expressamente previsto para a situação processual de momento, de modo que se tem como inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal, o qual se destina a hipóteses de dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada.

 4.	De todo modo, considerando a fundamentalidade do direito à saúde, ressalto que a presente reclamação foi proposta em 22/04/2022, pelo Estado de Mato Grosso do Sul (e-doc. 3), data em que a decisão reclamada ainda não havia transitado em julgado, conforme esclarecido na inicial e demonstrado pela parte autora (e-doc. 2, p. 95-97). Dessa forma, persiste o interesse processual do Estado do Mato Grosso do Sul quanto ao deslinde do Tema nº 1.234 do rol da Repercussão Geral, pois não incidiu no caso o art. 988, § 5º, inc. I, do CPC.

 5.	Consigno, em reforço, o seguinte trecho da decisão referendada pelo Plenário da Corte no âmbito do RE nº 1.366.243-TPI-Ref/SC:

“(...) 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. (...)”
(RE nº 1.366.243 TPI-Ref/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2023, p. 25/04/2023; grifos nossos).

 6.	No caso vertente, a sentença foi prolatada em 31/05/2022 (e-doc. 22, p. 2-9), razão pela qual o feito deve permanecer no ramo da Justiça do Magistrado sentenciante até o trânsito em julgado (o que, de acordo com a requerente, já ocorreu) e respectiva execução, sem prejuízo da suspensão nacional de processos na fase de recurso extraordinário. Conforme visto acima, ainda que tenha ocorrido o superveniente trânsito em julgado da decisão objurgada, a presente reclamação foi proposta em momento anterior e, portanto,o processo deve ser suspenso até que haja o julgamento definitivo do RE nº 1.366.243-RG/SC.

 7.	Por outro lado, não se vislumbra qualquer prejuízo à requerente, pois a decisão foi expressa em manter o fornecimento do fármaco tal como decidido pelas instâncias ordinárias. Confira-se:

“22. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 19/03/2022 (e-doc. 5), para julgar prejudicados a Reclamação e o agravo regimental interposto, determinando a aplicação da decisão proferida no RE nº 1.366.243-RG-TPI/SC, Tema RG nº 1.234, em especial a suspensão do processo na origem, até que sobrevenha decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.234, mantida decisão concessiva de medicamento e/ou tratamento na origem.”
(e-doc. 18, p. 12; grifos no original).

 8.	A suspensão de processo que esteja na fase de recursos especial ou extraordinário, decorrente da ordem exarada pelo STF no âmbito do RE nº 1.366.243-RG/SC, não tem o condão de impedir a continuidade do fornecimento do medicamento à parte beneficiária, inclusive com o devido monitoramento judicial e observância da cláusula rebus sic stantibus.

 9.	Diante do exposto, ante a manifesta inadmissibilidade do pleito, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido de reconsideração apresentado pela parte beneficiária, sem prejuízo, porém, dos esclarecimentos ora apontados .

Publique-se.

Brasília, 5 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator